Tribunal: TJDFT
Processo: 0743750-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Embargos de Declaração (ID n. 48961483) contra Acórdão no 1721517 (48546053), que deu provimento ao recurso inominado, reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos autorais, por entender que o autor, ora embargante, não comprovou a sua boa-fé objetiva, nos termos do Tema n. 1.009 do STJ, sendo, portanto, lícito o poder-dever de autotutela da Administração Pública a qualquer tempo.
3. A requerida arguiu nos embargos que o acórdão padece dos seguintes vícios, em síntese: a) de erro material, posto que inobservou o termo a quo do prazo prescricional quinquenal, já estando fulminada pela prescrição quinquenal a pretensão ressarcitória relativa ao período de 26 de abril a 27 de julho de 2016; e b) de omissão, posto que, o mérito, o acórdão levantou como sustentação de má-fé do autor o pleito administrativo, feito pelo agravante, para substituição da GAV pela GAMU.
4. Contrarrazões apresentadas (ID n. 49764588), em que o embargado defende a manutenção do acórdão por seus próprios fundamentos.
5. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
6. Na hipótese, verifica-se que não há vícios a serem sanados. Tem-se que as matérias foram devidamente apreciadas por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
7. Inexiste erro material no acórdão, uma vez que, diante da ausência de boa-fé, consoante prova dos autos, o poder-dever de autotutela da Administração Pública pode ocorrer a qualquer tempo, é o que leciona o art. 54 da Lei no 9.784/99, aplicada no âmbito do GDF pela Lei no 2834/2001.
8. Do mesmo modo, inexiste omissão no acórdão, posto que, o efeito devolutivo do recurso inominado possibilita à Turma Recursal apreciar todas as provas dos autos e questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida. Quanto à extensão desse efeito devolutivo, ela foi definida pelo pedido do recorrente, que, no caso concreto, o embargado, em seu recurso inominado (ID n. 46159048), pleiteou pela improcedência de todos os pedidos autorais. Na ocasião, fora oportunizado ao embargante contrarrazoar o recurso inominado, tendo o autor, ora embargante, assim feito (ID n. 46159051). Logo, a 3a Turma Recursal se limitou a acolher, após o contraditório, o que lhe for requerido pelo recorrente, não havendo que se falar, portanto, em ofensa ao princípio da adstrição do julgamento ao pedido e princípio da não surpresa.
9. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão da embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão ou de contradição, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
10. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
11. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.